Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704148-94.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALVA IRIS ROCHA LOBO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atendimento à regra principiológica do art. 10 do CPC, se manifestem as partes sobre o teor do despacho do ID 69804528. Publique-se. Se intime. Brasília, março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador